Tribunal: TJPA
Processo: 0075885-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0075885-04.2015.8.14.0301

APELANTE: JOAO PAULO PINHEIRO TEIXEIRA

APELADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0075885-04.2015.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:

JOÃO PAULO PINHEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA – OAB/PA 18.002

APELADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI – OAB 21.074

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DESCONSIDERAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.

Caracterizado o atraso significativo na entrega da obra por ordem da promitente vendedora, fato este que produziu na parte autora, sentimentos de preocupação, aflição, angústia e nervosismo, afetando assim, a esfera imaterial da parte apelante, sendo portanto cabível a indenização por danos morais.

2.

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0075885-04.2015.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: JOÃO PAULO PINHEIRO TEIXEIRA

ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA – OAB/PA 18.002

APELADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA

ADVOGADO: FABIO RIVELLI – OAB 21.074

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam os autos de indenização por danos morais e materiais proposta pelo Apelante
JOÃO PAULO PINHEIRO TEIXEIRA
, ao argumento de ter firmado com a Apelada contrato de compromisso de compra e venda do imóvel descrito na inicial, em 13/11/2012, com previsão de entrega do mesmo para 31/05/2013.

Aduz o autor ter celebrado, em 13/11/2012, um instrumento particular de promessa de venda e compra de bem imóvel para entrega futura e outros pactos, referente a um apartamento do empreendimento Jardim Bela Vida II, no valor de R$ 118.122,60, com previsão de entrega para 31/05/2013 (item L – subitem L.1 do contrato).

Afirma que em decorrência do inadimplemento contratual por parte da requerida, que até o ajuizamento da ação em 24/09/2015, não teria ainda procedido à entrega do imóvel, requereu a rescisão do contrato e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, na modalidade de lucros cessantes.

A r. sentença recorrida (ID 2257103) julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato, condenando a apelada ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época. Condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, à razão de 50% (cinquenta por cento)

para cada uma, como também o percentual de 10% (dez por cento) para cada advogado, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por estar amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

O apelante pretende a reforma da decisão, alegando ter restado demonstrado o dano moral sofrido em decorrência da conduta da apelada, e ainda requer a

majoração dos honorários no percentual de 20% (vinte por cento).

Assim, requer o provimento do recurso, para que a parte apelada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID 2257105), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes o pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em razão do pedido de indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega do bem, justificado no longo período de mora da recorrida no que tange à entrega do empreendimento. Dos elementos de prova dos autos, resta pacífico o inadimplemento da vendedora no período de cerca de quinze meses.

Com efeito, o atraso na entrega da unidade frustrou a expectativa do autor, provocando danos em sua esfera extrapatrimonial, ao suportar incomodações, aflições, angústias e desgostos, as quais sem dúvida, interferem no seu comportamento psicológico.

Na dicção do art. 186 do CC/2002, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”, cuja consequência é a reparação, nos termos do artigo 927, do mesmo diploma legal.

É relevante assinalar que o dano moral é albergado na Constituição Federal, ex vi dos incisos V e X do artigo 5º, os quais assim rezam:

Art. 5º

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação

(...)

Conclui-se dos dispositivos legais em comento, que a lesão em exame acarreta a sensação de desconforto, de dor e de frustração daqueles que compram o imóvel e tem atrasado em prazo significativo além do razoável.

Sobre a caracterização do dano moral, oportuna a transcrição da lição do doutrinador Yussef Said Cahali:

(...) tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral. (grifei) (Dano Moral, 2ª ed. rev., atual. e ampl., Revista dos Tribunais, 2000, p. 20/21)

De outra banda, desnecessário provar o prejuízo para a caracterização do abalo moral, bastando a consciência de que determinado procedimento ofende a moralidade e a tranquilidade psíquica do indivíduo, para que reste configurado o dano. Nesse passo, consigno que, no caso dos autos, trata-se de dano moral in re ipsa, que por presumido, dispensa a demonstração.

Notório que a prolongada espera produziu no adquirente sentimentos de preocupação, aflição, angústia e nervosismo, afetando a sua esfera imaterial.

Com efeito, os sentimentos experimentados pelo comprador autorizam o reconhecimento do dever de indenizar por dano moral.

Nesse sentido, trago Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. A pretensão ao ressarcimento dos valores pagos, inclusive a título de comissão de corretagem, sob o fundamento de inadimplemento da requerida tem como termo inicial da prescrição a data do inadimplemento contratual. Prescrição decenal. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, incidem desde a citação. DANO MORAL. O atraso na entrega do imóvel prometido, por si só, não gera o direito à indenização por danos morais.
No caso concreto, comprovado atraso injustificado e substancial na entrega das chaves da unidade autônoma, cuja situação excepcional autoriza a indenização pelos danos morais experimentados pelo promitente-comprador. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO
. O quantum indenizatório, atendido o princípio da razoabilidade, deve ser fixado considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do autor, inclusive seu conceito, o potencial econômico do lesante, a ideia de atenuação dos prejuízos do demandante e o sancionamento dos réus a fim de que não volte a praticar atos lesivos semelhantes contra outrem. Valor indenizatório mantido considerando as peculiaridades do caso concreto. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082456369, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 28-11-2019)

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - DANOS MORAIS. O atraso substancial e injustificado na entrega do imóvel enseja danos morais indenizáveis, por repercutir na esfera íntima do comprador.

(TJ-MG - AC: 10000204817019001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 12/11/2020, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2020)

No caso em exame, considerando o tempo decorrido para que o imóvel fosse entregue, restou demonstrado o atraso substancial, o que ensejou a rescisão do contrato celebrado pelas partes.

Desse modo, restou evidenciado o dano moral indenizável.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao Juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso.

Tal importância deve ser suficiente para reparar a vítima, sem configurar seu enriquecimento ilícito, e punir o ofensor, a fim de que não cometa ilícito novamente.

Considera-se a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), suficiente para amenizar os transtornos suportados pelo apelante, sem contudo, provocar seu enriquecimento ilícito, além de punir a Apelada pelo ato ilícito cometido.

Logo, deve ser reformada a r. sentença recorrida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, condenando a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a contar desta decisão, com juros de mora de 1%, a partir da citação, mais custas e honorários advocatícios arbitrados em 12% do valor da condenação, já considerada a majoração do art. 85, § 11, CPC/15.

É como voto

Belém/Pa, ____ de ______ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/07/2021